Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015787-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação indicativa, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Barra do Bugres (AGRAVANTE), Municipio de Barra do bugres (AGRAVADO), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSEMERY MARIA DE ARAUJO - CPF: 078.224.224-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. S. D. A. S. - CPF: 083.387.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE (FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE) – REALIZAÇÃO DE EXAME – RESOLUÇÃO
TJMT/OE 09/2019 -
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR DA VIGÊNCIA – ART. 2o DA RESOLUÇÃO – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o pleito
não se enquadra na exceção do art. 2o da Resolução TJMT/OE no 09/2019, posto que a ação foi interposta antes da sua vigência e não se trata de prestação continuada, deve ser mantida a competência da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Bugres.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública n° 3204-84.2019.8.11.0008 movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que declinou a competência em favor da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Assenta que moveu a ação de base contra o ente estadual, agindo na tutela de interesse indisponível da infante L. S. de A. S., representada por sua genitora, Sra. Rosemery Maria de Araújo, objetivando a realização de exame de tomografia computadorizada do crânio e avaliação por cirurgião pediátrico.

Narra que a decisão agravada declinou da competência em favor da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, nos termos do art. 2o da Resolução n°. 9/TJMT/OE e da Portaria n°. 29/2019/CM.

Sustenta a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar ações envolvendo criança e adolescente e, ao final, conclui pela inconstitucionalidade da Portaria n°. 29/2019/CM.

Assim, requer o deferimento de efeito ativo para determinar que a Ação de Obrigação de Fazer n°. 3204-84.2019.8.11.0008 continue tramitando na Vara Especializada da Infância e Juventude de Barra do Bugres.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O efeito ativo foi deferido (id. 23326991).

O Juízo da Segunda Vara de Barra do Bugres deixou de exercer o juízo de retratação (id. 26242961).

Sem contrarrazões dos Agravados, conforme certidão (id.37937520).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, se manifestou pelo provimento do recurso (id. 42489977).

É o relatório.

V O T O (Mérito):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Versa a insurgência recursal acerca da decisão proferida pelo Juízo singelo, que declinou a competência para a apreciação da demanda envolvendo a concessão de tutela específica de saúde, mediante obrigação de fazer à criança hipossuficiente, com a remessa dos autos à Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande.

Consoante infere-se dos autos, a Ação Civil Pública foi ajuizada aos
17.10.2019
em favor da criança L. S. de A. S., residente na comarca de Barra do Bugres, visando a realização de exame de Tomografia Computadorizada, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença.

A decisão recorrida considerou a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande para o processamento da demanda, ainda que na fase de execução de sentença,
litteris
:

“[...] Considerando o disposto no art. 1° (anexo 1), da Resolução TJ-MT OE n° 09, de 25.07.2019, que dispõe que a competência para o processamento e julgamento defeitos da natureza da presente demanda, ajuizados a partir de 30.09.2019 (Portaria n° 29/2019-CM de 23.09.2019) são da 1° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT. Da mesma forma, observa-se também que passa a ser competência da aludida unidade jurisdicional os processos que envolvam prestação continuada para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamento, ainda que em fase de cumprimento de sentença (art. 2° da Resolução Tj-MT OE n° 091 2019). Deste modo, não havendo que se falar em aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis diante do fato de tratar-se de regra de competência absoluta (art. 2° da citada Resolução), esta Segunda Vara não possui mais competência para o processamento destes autos, assim como das demais demandas que envolvam direitos à saúde pública, ou para providências que envolvam o cumprimento de sentença proferida nesses casos. Posto isso, nos termos da Resolução Tj-MT OE n° 09/ 2019, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juízo da Segunda Vara judicial da Comarca de Barra do Bugres-MT, para processar e julgar o presente feito e, por conseguinte, determino a remessa dos presentes autos à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, para o regular prosseguimento do feito. [...]”

A Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 foi publicada aos
25 de julho de 2019
, tendo sido distribuída a Ação de base em
21.05.2019
ao Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Bugres, ou seja, antes da publicação da Resolução.

Muito embora haja discussão acerca da competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude, no caso em comento, a própria Resolução estabelece, em seu artigo 2o, a impossibilidade de redistribuição do feito,
in verbis
:

Art. 2
o
. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução,
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram
, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Assim, constata-se dos autos que a decisão agravada destoa do ordenamento jurídico, ao passo que afasta da 2a Vara da comarca de Barra do Bugres a apreciação de processo que havia sido protocolizado para sua apreciação
antes
da publicação da Resolução.

Dessa forma, considerando que não se trata de prestação continuada, e tendo o feito sido distribuído antes da publicação da Resolução, deve ser mantida a competência do Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Bugres.

Nesse sentido, posicionou-se este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO NÃO CONTINUADA — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — INAPLICABILIDADE.

Constata-se que a pretensão não se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, porquanto não se trata de prestação continuada, de modo que deve ser mantida a competência da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis.

Recurso provido. (N.U 1018308-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 14/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fulcro no art. 2o da Resolução TJMT/OE n. 09/2019, devendo os autos serem mantidos na Comarca de Barra do Bugres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020